Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE.

1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, subordinam-se aos preceitos do CDC e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes do STJ.

2. O art. 6o, inc. VIII, do CDC, dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

3. Uma vez constatada a presença dos requisitos, a inversão do encargo probatório pode ser decretada.

4. Agravo de instrumento desprovido.